Tribunal: STF
Processo: HC 259469
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro ou órgão do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    2. O impetrante buscava a revisão de ato de Ministro da Corte. A decisão monocrática negou seguimento ao habeas corpus por considerá-lo instrumento processual inadequado para combater ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte.



    3. O agravo regimental foi interposto para buscar a reversão dessa decisão monocrática.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro ou de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula nº 606 do STF, estabelece a inadmissibilidade de habeas corpus contra decisões de seus órgãos colegiados ou de quaisquer de seus membros, aplicada por analogia aos atos de Ministro.



    6. O agravo regimental não apresentou elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática agravada, que se alinha à orientação jurisprudencial da Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso desprovido.